Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-73.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004007-73.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEMERSON DA CRUZ MARTINS - CPF: 071.484.761-51 (APELANTE), EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS - CPF: 092.958.044-30 (ADVOGADO), JOSE VITOR DE CASTRO COSTA NETO - CPF: 065.107.544-01 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (APELANTE), YAGO MALHEIROS - CPF: 064.423.171-88 (APELANTE), JENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 708.342.651-17 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 091.084.461-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA CONCEICAO LIMA - CPF: 715.636.411-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WEMERSON DA CRUZ MARTINS E DESPROVEU OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRIMEIRA PRELIMINAR.
NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE CUIABÁ
/MT
. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO.
2.
SEGUNDA E TERCEIRA PRELIMINARES. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM
TODO O ESTADO DE MATO GROSSO
,
BEM COMO A NULIDADE DAS DECISÕES, POR TEREM SIDO DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NULIDADE
N
AS DECISÕES PROLATADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE QUANDO OS ATOS SÃO CONVALIDADOS PELO JUÍZO COMPETENTE.
REJEIÇÃO.
3.

QUARTA PRELIMINAR.
PEDIDO
D NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE DO EMPREGO DE ALGEMAS PEL
A
S CIRCUNS
TÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
RESGUARDANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DA
AUXILIAR DA JUSTIÇA.
REJEIÇÃO
.
4.

QUINTA PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS
TERCEIRO E QUINTO

APELANTES POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES APURADOS NESTA AÇÃO PENAL COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
REJEIÇÃO.

5.
SEXTA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
6.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
7.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA
MAJORADA
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO NA VÍTIMA
ADOLESCENTE
. CONDUTA QUE SE
ADEQUA
AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 1º, II,
§ 4º, II,

DA LEI 9.455/97.
8.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
OS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”.
9.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
AO
TERCEIRO
A
PELANTE
. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONTAVA COM MENOS DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
10
.
MANT
I
DO
O
REGIME
INICIAL FECHADO
AOS
CINCO APELANTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
11.

PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO O
RECURSO
DO
TERCEIRO
APELANTE

E

DESPROVIDO

D
OS DEMAIS
APELANTES
.

1. É competente o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa, cometido na
Comarca de Juína
/MT
, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113018).

2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais
.

Por
consequência, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado
de Mato Grosso
, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência previstas no Código de Processo Penal.

Ademais, a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não vicia todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça exteriorizado no Habeas Corpus n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

3.
Inobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes policiais, tem-
se que, na espécie, o uso delas foi justificado pelas particularidades do caso concreto,

visando resguardando a integridade física da
auxiliar da justiça que acompanhou o menor infrator na audiência de apresentação
. Nesse cenário, não se pode falar em a ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, eis que o preceito sumular em debate admite, como forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos
agentes
“
em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros
”. Ademais, incide,
in
casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais “
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

4. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
dos

terceiro e quinto

apelantes
, porquanto este não foi o único elemento de prova a lastrear a condenação
de ambos
.

5. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa de cunho acessório que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

6.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório existente nestes autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tortura, cabendo ressaltar há provas suficientes para embasar a condenação
dos cinco
, mormente as declarações das testemunhas
que
concatenaram os fatos de forma congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

7. Estando comprovado que
os
apelante
s
agredi
ram
a vítima causando-lhe inúmeras lesões com a intenção de castigar, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, necessário se faz a manutenção da sentença condenatória.

8. É imperiosa a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º,caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nestes autos, demonstrando que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”
.

9.
Tendo
o
terceiro

apelante menos de 21 anos de idade à época dos fatos, é imperioso
o
reconhec
imento
e
a
aplica
ção

d
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal).

10.
O regime de cumprimento da pena para os crimes apenados com reclusão deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §
3º do Código Penal, pelo fato de as circunstâncias judiciais indicarem a necessidade de um regime mais gravoso.

11. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fabiano Ferreira Lima
,

Wemerson
Cruz Martins
,

Jenilson
José da Silva
,
Yago Malheiros
e
Genival Francisco Gomes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004007-73.2020.8.11.0086, condenando o primeiro à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II, § 4º, II, da Lei 9.455/97; e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/13; e os outros quatro à pena individual de 7 (sete) anos de reclusão, 13 (treze) dias-multa, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos insertos no art. 1º, II, § 4º, II, da Lei 9.455/97; e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13.

Yago Malheiros e Genival Francisco Gomes
,
nas razões vistas no ID 198902412,
suscitam, preliminarmente, a
(i)
a
nulidade deste processo
por incompetência do juízo em razão da inconstitucionalidade da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno
; (
ii
) a
il
eg
alidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o Estado de Mato Grosso;
(
iii
)
a n
uli
dade dos atos decisórios praticados

pelo
juízo incompetente
. E, no mérito,
(
iv
)
a ab
so
lvição
de ambos
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

e
, subsidiariamente,
(v) a
desclassificação do delito de tortura para o crime de lesão corporal.

Fabiano Ferreira Lima,
nas razões recursais vistas no ID 198902457, sustenta, preliminarmente
:
(i) a nulidade do seu reconhecimento realizado pela vítima Fábio da Silva Santos, uma vez que não teria sido observado o que preconiza o art. 226 do Código de Processo Penal; (
ii
)
a nulidade
da oitiva da vítima por videoconferência
e por
violação da
S
úmula
V
inculante
n.
11
do Supremo Tribunal Federal
; (
iii
)
a
nulidade da extração dos dados dos telefones celulares apreendidos, por quebra da cadeia de custódia, com sua absolvição
.
E, n
o mérito,
(
iv
)
postula sua absolvição
sob o argumento de que inexistem provas para manter a sentença condenatória
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jenilson
José da Silva,
nas razões recursais constantes no ID 198902420,
colima
, preliminarmente,
(i)
a
anulação da prova ilícita produzida por meio de reconhecimento fotográfico, em violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como
as
provas subsequentes. E, no mérito,
(
ii
)
sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Pena
l;

e
, subsidiariamente,
(
iii
)

a
desclassificação do delito de tortura para o crime previsto no art. 129, do Código Penal
; e
(
iv
)
a
readequação
do
regime
inicial

para
um
menos gravoso
.

Wemerson
Cruz Martins,

nas razões que se encontram no ID 209046698,

almeja
: (i)
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, co
m fulcro no art. 386, IV ou V, do Código de Processo Penal
;

e,
alternativamente
:

(
ii
)
a desclassificação do crime de tortura para o
delito de lesão corporal
;

(
iii
) a desclassificação
do crime
de
constituir organização criminosa para o delito de associação criminosa
;
(
iv
)
a
aplicação
da
atenuante da menoridade relativa (art.
65, I, do CP)
;

e

(vi)
a
alteração
do
regime inicial
para um mais
brando.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

198903682, 198903684,

198902461 e 210462191,
postula o desprovimento deste
s
recurso
s
,
com exceção do pleito de aplicação da atenuante insculpida no art. 65, I, do C
ódigo
P
enal
, em favor
Wemerson
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
215947172
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR suscitada por
Yago Malheiros e Genival Francisco Gomes
.
Nulidade deste processo por incompetência do juízo em razão da inconstitucionalidade da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno

Nesta preliminar,
Yago
e
Genival
Francisco,

quarto e quinto apelantes
,
alegam que o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é
incompetente

para analisar a matéria discutida nestes autos, sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, asseverando que “
representa uma invasão de competência jurisdicional em afronta aos princípios constitucionais do
Estado Federativo
(art. 1º, CF)
Juiz Natural
(art. 5º, LIII, CF), além de atentar contra o art. 22, inc. I, e 24, §3º, ambos da predita Carta Fundamental que cuida da
competência
privativa legislativa da União.
”.

Destaques no original

No entanto, d
iferentemente do que alegam
Yago

e
Genival
Francisco
,
na espécie
,
não se
está
a
falar
de
competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto
, mas sim
de
competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do Código de Processo Penal), tendo como objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos processos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja
:
a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Poder Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além do mais, é imperioso registrar que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo, tal como se infere da doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).
Destacamos

Sendo assim
, tratando-se de competência decorrente da especialização das varas e resultante da Lei de Organização Judiciária, ao proceder à regulamentação da competência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, este Tribunal de Justiça somente cumpriu a determinação contida no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais, tendo em vista a necessidade de combater o crime organizado com melhor concentração de esforços e recursos públicos e informações, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 03/2006 visando à especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Nesse desiderato,
este Tribunal de Justiça,
pelo
Provimento n. 04/2008, do Conselho da Magistratura pôs em prática a Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de
Justiça, estabelecendo
a jurisdição com abrangência estadual para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. E, mais tarde, a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno estabeleceu expressamente ser de competência do referido juízo o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas no território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, n
ão é demais mencionar que os
arts
. 69 e 74 do Código de Processo Penal, estabelecem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária, conforme se vê dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito, no julgado abaixo resumido, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).
3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023,
DJe
de 24.4.2023)

Destacamos

Destarte, é forçoso reconhecer que não há qualquer vício na Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em nulidade decorrente do processamento e julgamento
de
Y
ago
e
Genival Francisco
perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na medida em que esta unidade jurisdicional é especializada e competente para julgamento de crimes praticados por organização criminosa.

Diante disso,
a
primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA E TERCEIRA PRELIMINARES
suscitadas por
Yago Malheiros e Genival Francisco Gomes
.
Nulidade deste processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o Estado de Mato Grosso; bem como a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente

Nestas preliminares,
Yago e Genival
Francisco
sustentam
:

(i)
a nulidade deste processo por incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da ilegalidade do termo “
jurisdição em todo o Estado
” da

Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
,
asserindo
,
outrossim
,
que essa previsão viola os dispositivos do Código de Processo Penal que disciplinam a competência territorial e por prevenção, previst
as
nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83 do diploma legal por último referido
;
e (
ii
) a
nulidade das decisões prolatadas em decorrência da incompetência territorial do referido juízo.

Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do Código de Processo Penal), tendo como critério subsidiário o domicílio do acusado (art. 72 do citado
Codex
).

E a competência por prevenção que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único, Código de Processo Penal)
.

G
eralmente, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante dispõe o art. 83 do Código de Processo Penal.

Conforme já mencionado neste voto, a
presente
ação penal tem como objetivo a apuração de crime
s
praticado
s
por meio de organização criminosa,
tendo
competente
,
pois,
para tal desiderato, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá com especialização na matéria.

Yago e Genival
Francisco
, no entanto, afirmam que a resolução interna deste Tribunal de Justiça não deve prevalecer sobre o art. 70 Código de Processo Penal, quando o crime em apuração tiver ocorrido em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais.

Nesse contexto, no Estado de Mato Grosso, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida
por Yago

e

Genival Francisco
, diante da existência de imputação
aos dois
de
delitos
praticados
no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Aliás, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo desta unidade federativa, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018)
Destacamos

De outra banda, no que tange as decisões prolatadas pelo Juízo da Comarca de
Nova Mutum
/MT
, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
, por isso, são suficientes para produzir efeitos passíveis de ratificação pelo juízo competente, isso significando dizer, em outras palavras, que
basta

a
atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados.

Sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios prolatados por juízos incompetentes, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
fica claro
que os atos praticados pelo juízo incompetente, incluindo os atos decisórios, podem ser ratificados pelo juízo competente, até mesmo de maneira implícita
.

Ademais,
no
caso
em tela
, a nulidade
, se
de
fato existisse
, seria
relativa,

e
, nessa hipótese,
somente
podendo ser

reconhecida se ficar demonstrado o efetivo prejuízo às partes, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
.

O
que não se observa na espécie.

Desse modo
, a segunda e terceira preliminares,
também, devem ser rejeitadas.

QUARTA

PRELIMINAR

suscitada por Fabiano Ferreira Lima
.

Nuli
dade deste processo por

ofensa à Súmula Vinculante n.
11 do Supremo Tribunal Federal; e em razão da oitiva da vítima por videoconferência

Fabiano
suscita, nesta preliminar, a nulidade deste processo argumentando que a
oitiva da vítima
Fábio

na audiência de apresentação
–
prova emprestada
colhid
a
judicialmente

nos autos de Apuração de Anto Infracional n. 1003371-10.2020.8.11.0086
–
,
não observou a regra estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente
para a escuta
especializada e/ou depoimento especial na presença física do magistrado, promotor de justiça e seu defensor
. Além disso, assinala
que houve
ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
o
adolescente foi ouvido
algemado sem que ficasse caracterizado o risco de fuga ou outra situação excepcional que justificasse a medida.

Conforme consta nestes autos
, o juízo de primeiro grau
asseverou
que
a realização da audiência de apresentação do menor infrator
se deu
por videoconferência
em observância à
Resolução n. 15/2020-CGJ-TJMT
,
que

dispõe sobre a utilização de videoconferência para a realização de audiências em consonância com a Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça
,
contando, aliás,

com a
aquiescência dos membros do Ministério Público e Defensoria Pública.

C
alha mencionar
, outrossim,
que a solenidade ocorreu
no dia
15 de dezembro de 2020,
no ápice da pandemia e vigência
de

lockdown,
lapso temporal, esse, de calamidade durante o qual este Tribunal de Justiça editou a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, elaborada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, suspendendo o atendimento presencial em todas as unidades do Poder Judiciário
de
Mato
Grosso.

E, tal como
foi
anotado
pelo parecerista
deste feito
,
“
ao considerar a realização do ato em situação pandêmica, de modo a impossibilitar a presença física das partes na audiência, bem como a ausência de demonstração de prejuízo, mormente porque a própria DPE não observou a suposta ilegalidade, não há como acolher a presente nulidade.”

Noutro viés, inobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes
públicos
, tem-se que, no caso destes autos, o uso
desse instrumento
se justificou pelas particularidades do caso concreto,
visando
resguar
dar
a integridade física
da conselheira tutelar
Taize

Dealla
Riva na audiência de apresentação do menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo com emprego de arma de fogo
.

Como
é sabido

a
Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal

admite, como
forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos agentes “
em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros
”,
circunstância, essa,
que deve ser justificado posteriormente por escrito, não se tratando de uma proibição absoluta.

Além do mais, na audiência
de
apresentação do menor infrator
esteve presente um defensor público que, logicamente, viu o uso das algemas no adolescente
e

naquele
momento

não opôs qualquer insurgência
,
até
porque nenhum prejuízo poderia advir
do
uso
desse instrumento
, notadamente por não se tratar de julgamento efetuado por
juízes
leigos, que, ao contrário do magistrado, podem ser influenciados pelo uso de algemas como indício de culpabilidade.

De mais a mais
não houve
por parte
de Fabiano
, a demonstração do efetivo prejuízo causado à sua defesa
nestes autos
. Por esse motivo, deve ser aplicado, na hipótese, o aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
materializado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta
, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, tal como pode visto no aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
Destacamos

Com relação à
prova emprestada
de outro
processo
, cujas peças foram
juntada
s
nestes autos ainda no decorrer da instrução processual,
cumpre salientar que,
após autorização do juízo competente
, foi oportunizado às partes se manifestarem a respeito da prova emprestada, em concretização ao necessário contraditório, de modo que inexiste cerceamento de defesa ou afronta a qualquer outro princípio que norteia o devido processo legal.

Como é
de trivial sabença
para se utilizar prova oriunda de outros processos, basta que tenha sido produzida
com a
observa
ção da
ampla defesa e o contraditório
. Ademais
,
essa
garantia também
de ser
respeitada no processo para o qual ser
á
emprestada à luz dos princípios da economia processual e da unidade da jurisdição.

E, no caso sob apreciação,
foi
isso
que
ocorreu, na medida em que o depoimento extraído do outro processo foi submetido ao contraditório neste processo,
porquanto,
durante a instrução
,
foi viabilizada
à defesa
dos

apelante
s

a oportunidade
de
argumenta
r

a respeito daquele
s
elemento
s
de convicção
,
mesmo contrapô-los,

inexistindo, portanto,
qualquer prejuízo
a
Fabiano
.

A respeito da temática, é oportuno transcrever a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de prejuízo, aliado ao atendimento ao contraditório, impõe a validade da prova emprestada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2. PROVA PRODUZIDA NO JUÍZO CÍVEL. PACIENTE QUE NÃO ERA PARTE NO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO NO PROCESSO PENAL. 3. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO SEQUER INDICADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O deferimento de juntada de prova emprestada em detrimento de novo depoimento da vítima, encontra-se em consonância com a Lei de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de Violência, Lei n. 13.431/2017, não tendo a defesa, mesmo em agravo regimental, indicado nenhum elemento que se sobreponha à disciplina legal. - Tratando-se de testemunha menor de idade, vítima de crimes sexuais, por certo, 'trazê-la novamente a juízo, como testemunha de defesa do paciente [ora recorrente], provocaria sua
revitimização
com o afloramento de tudo o que ela já viveu', em total contraponto ao que prevê a Lei n. 13.341/2017, que assegura que crianças e adolescente nesse contexto de violência sejam
ouvidas
somente uma vez, assegurando-se sua proteção integral garantida constitucionalmente. (RHC n. 107.772/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 13/8/2019.)

2.
A validade da prova emprestada, ainda que os processos não possuam partes idênticas, também está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto
". (
EREsp
n. 617.428/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014.)

3. Ainda que assim não fosse, também não haveria se falar em nulidade pelo simples indeferimento de nova oitiva da vítima, porquanto
não indicado eventual prejuízo concreto
. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal,
a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte
, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 816.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
Destacamos

Diante do exposto,
a

quarta
preliminar
, também, deve ser rejeitada
.

QUINTA
PRELIMI
NAR

suscitada p
or Fabiano Ferreira Lima e
Jenilson
José da Silva
.

Nulidade do reconhecimento pessoal
de ambos
, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal

Nesta preliminar,
Fabiano
e
Jenilson
José
,
primeiro e terceiro apelantes
,

sustentam a
nulidade do reconhecimento
de ambos

por descumprimento
do art. 2
26 do Código de Processo Penal.

O
Tribunal Superior de
Justiça
tem entendido que
,
n
o
caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, conforme
se infere
no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso sob apreciação
,

Fabiano
e
Jenilson
José
foram reconhecidos individualmente pela
vítima Fábio da Silva Santos
(ID
198902181, p. 23-42)
,
em razão do ato infracional análogo ao crime de roubo apurado e julgado nos autos d
e Apuração de Anto Infracional n.
1003371-10.2020.8.11.0086
, retificado, posteriormente, em juízo
.

Todavia, como
foi asserido
na sentença
condenatória
, o reconhecimento
de Fabiano
e
Genilson José
foi utilizado apenas como prova indiciária para a apuração dos delitos de organização criminosa e
tortura
apurados nesta ação penal
;

sobrelevando afirmar
,
ourtrossim
,

que a condenação
de am
bos e dos demais apelantes
foi
base
ada
, sobretudo, nas declarações prestadas em juízo pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil e na análise dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder de
Ronielson
da Conceição [investigado nos autos
de Apuração de Anto Infracional],
isso significando dizer

que
não
existe
nulidade a ser reconhecida no caso em exame.

Diante do exposto, esta quinta p
reliminar,
igualmente, deve ser rejeitada.

SEXTA
PRELIMINAR
deduzida
por Fabiano Ferreira Lima.

Nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia

Fabiano
, sustenta, nesta preliminar, nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia sob o argumento de que a autoridade policial não
juntou aos respectivos
autos a integralidade das mídias e/ou meios equivalentes (relatórios, laudos
periciais etc
..
.
) capazes de atestar a fidedignidade, autenticidade e lisura dos elementos técnicos que o incriminaram
.

Por importante
, deve ser ressaltado que a devassa
e
a
degravação dos dados d
o aparelho celular Multilaser
E, identificador MULT0000448082, IMEI-1 359134100121569 e IME-2 359134100433568,
fo
ram
autorizada
s

pelo juízo
de primeiro grau

nos autos de Apuração de Ato Infracional n. 1003371-10.2020.8.11.0086
(
ID 198902203
)
.
E, como se observa das imagens contidas no relatório de degravação que está no ID
198902183
, nos aludidos
print
s
creens
, é possível identificar que o aparelho celular analisado se encontrava em “modo avião”, quando foi objeto de análise.

Ademais
, em que pese a análise dos dados
ter
sido realizada de forma manual, por investigador de polícia, posteriormente, o material apreendido foi encaminhado à P
olitec
, que
fez
a extração dos dados do celular, conforme se infere do Laudo Pericial n. 2.10.2021.4
4406
-01.

Cumpre mencionar, ainda nesse diapasão, que o Ministério Público, em data de
21
de
outubro
de 202
0
,
pediu a
juntada, nos autos
desta
ação penal, do referido laudo pericial,
elaborado pela
Perícia Oficial e Identificação Técnica – P
olitec
, que
, como já dito, fez
extração de dados do celular, em decorrência da solicitação d
a
delegad
a
de polícia

Angelina de Andrade Ferreira
.
Outrossim
, o
Parquet
informou que foram produzidos dois DVDs, contendo os dados extraídos,
que
foram entregues à gestora do juízo, para disponibilização à defesa
dos
apelantes
.

Desse modo
, a despeito dos argumentos lançados
neste recurso
, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do aparelho celular
de Fabiano
, já que
as
mídias não teria
m
sido juntada
s

nestes
autos
integralmente;
e não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração (“
compliance digital
”), não resta dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens obtidas no celular
apreendido
, notadamente tendo em vista que a extração
dos dados
foi minuciosamente esclarecida no Laudo Pericial n. 2.10.2021.
44406-01
.

S
endo
assim
, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos do aparelho celular apreendido, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa foram comprovadas por meio laudo técnico dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no seguinte sentido:

[...] O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”.
(TJMT,
Ap
154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 22/03/2016,
p
ublicado no DJE 28/03/2016)

Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo
[...] (
Ap
100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
ju
lgado em 09/04/2014,
p
ublicado no DJE 14/04/2014)

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos do aparelho celular apreendido, mesmo porque, repise-se, além de não
ter sido
demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há nestes
autos
outros elementos de convicção dotados de fé pública dando conta de que a extração
do
s
dados
por parte dos peritos oficiais da Politec

que,
por ób
v
io
,

não
podiam
ser alterados.

Diante disso, a

sexta

preliminar,
do mesmo modo
, deve ser rejeitada.

VOTO

A denúncia,
exteriorizada
no ID
198902246
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato 1

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas no decorrer do ano de 2020, neste município e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
Wemerson
da Cruz Martins, vulgo “Muçulmano”, Fabiano Ferreira Lima, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”, Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, Yago Malheiros, vulgo “Escobar”,
Jenilson
José da Silva, vulgo “Mago”, e Robson Conceição Lima, vulgo “Rô”
, com consciência e vontade, integraram pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, caracterizada por ser estruturalmente ordenada e na qual há divisão de tarefas entre seus membros, ainda que informalmente, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente.

Fato 2

Extrai-se dos autos que no dia 29 de setembro 2020, em horário não especificado, em via pública, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
Wemerson
da Cruz Martins, vulgo “Muçulmano”, Fabiano Ferreira Lima, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”, Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, Yago Malheiros, vulgo “Escobar”,
Jenilson
José da Silva, vulgo “Mago”, e Robson Conceição Lima, vulgo “Rô”
, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, submeteram a vítima Fábio Silva dos Santos (adolescente de quinze anos de idade), que estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Fato 3

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
Wemerson
da Cruz Martins, vulgo “Muçulmano”, Fabiano Ferreira Lima, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”, Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, Yago Malheiros, vulgo “Escobar”,
Jenilson
José da Silva, vulgo “Mago”, e Robson Conceição Lima, vulgo “Rô”
, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis consistentes em aparelhos celulares que estavam em posse de Fábio Silva dos Santos (entre eles o aparelho celular
Sansung
Galaxy, modelo A21, de propriedade da vítima Rodrigo Nunes dos Santos).

Conforme restou apurado, o adolescente Fábio Silva dos Santos, de 15 (quinze) anos de idade, foi apreendido pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, ocorrido no dia 28/09/2020, neste município de Nova Mutum/MT.

Segundo consta, no decorrer do procedimento de apuração de ato infracional nº 26/2020, o menor foi inquirido pela autoridade policial, oportunidade em que confessou ter roubado aparelhos celulares, sendo certo que, no dia seguinte aos fatos, foi abordado pelos denunciados, enquanto transitava na rua.

Na ocasião, o denunciado
Wemerson
, vulgo “Muçulmano”
, que atua como “disciplina” da organização criminosa, sendo o responsável por castigar possíveis transgressores das regras da facção, atendendo à determinação de
Fabiano, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”
, ora líder da organização criminosa em Nova Mutum, abordou a vítima e, na companhia de
Genival, vulgo “Geninho”,
Jenilson
, vulgo “Mago”, Yago, vulgo “Escobar” e Robson, vulgo “Rô”
, a encurralaram contra uma parede e contra ela passaram a desferir violentas pauladas, conforme bem evidenciado em gravação feita pelo implicado
Yago, vulgo “Escobar”
(Id n. 45278770).

Evola-se do caderno investigativo que os denunciados tinham a incumbência de aplicar uma espécie de “correção” – conhecida no meio criminoso como “salve” – a quem descumpre as regras internas da facção, dentre elas a de não subtrair veículos e motocicletas populares, além de aparelhos celulares, fato este que foi praticado pelo adolescente.

Além disso constatou-se que os denunciados também empregaram violência contra o adolescente Fábio para subtraírem os aparelhos celulares que o adolescente havia anteriormente roubado (entre eles o aparelho celular
Sansung
Galaxy, modelo A21, de propriedade da vítima Rodrigo Nunes dos Santos) e que estavam em posse do menor

Durante as investigações a autoridade policial colacionou aos autos a devassa de dados contidos no aparelho celular apreendido em posse do adolescente
Ronielson
da Conceição Lima (Id n. 43989961, oriundo do procedimento de apuração de ato infracional nº 21/2020 e boletim de ocorrência nº: 2020.204071), contendo informações que, aliadas aos fatos em apuração, evidenciam serem os denunciados
Fabiano, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”,
Wemerson
da Cruz Martins, vulgo “Muçulmano” Robson, vulgo “Rô”, Genival, vulgo “Geninho”, Yago Malheiros, vulgo “Escobar”, e
Jenilson
, vulgo “Mago
”, integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, facção estruturalmente organizada nesta cidade, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, dentre eles tráfico de drogas, roubos e homicídios, os quais são praticados com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes, entre os quais encontra-se o menor
Ronielson
da Conceição Lima.

Nesse sentido, extrai-se da devassa de dados que no dia 04/09/2020, o adolescente
Ronielson
contata com a pessoa de Vágner Rocha, expressando o seu temor pelo denunciado
Fabiano, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”
, chefe da organização criminosa nesta cidade, integrada também por
Genival, vulgo “Geninho”
, que exerce a função de cobrar as dívidas contraídas com a facção referentes à comercialização dos entorpecentes, vejamos (Id n. 43989961, págs. 23/24):

[...]

Já em um diálogo na rede social “
facebook
”, com a pessoa de Aline Pereira, no dia 25/08/2020, o adolescente
Ronielson
afirma estar em ponto de venda de drogas e exibe fotos de arma de fogo, dizendo que o implicado
Genival, vulgo “Geninho”
, havia acabado de sair do local. Veja-se (Id n. 43989961, págs. 30/34):

[...]

Ainda na mesma data
Ronielson
encaminha uma fotografia acompanhado dos denunciados
Robson, vulgo “Rô”
e

Jenilson
, vulgo “Mago”
, sendo que, na oportunidade, o adolescente portava a arma de fogo retromencionada (Id n. 43989961, pág. 38).

Ainda em uma conversa pelo “
facebook
” (Id. n. 43989961, págs. 40/42
),é
possível visualizar o denunciado
Genival, vulgo “Geninho”
, exibindo a mesma arma de fogo.

Consta dos autos conversa travada entre
Genival, vulgo “Geninho”
, e a pessoa de Francisco
Juvi
de Almeida Neto, vulgo “Netinho”, na qual resta claro que Genival é responsável por cobranças referentes à venda de drogas, cujos valores devem ser repassados ao líder da facção
Fabiano, vulgo
Fedô
. (Id n. 43989961, pág. 77/79):

[...]

Ato contínuo,
Genival, vulgo “Geninho”
conversa com um terceiro indivíduo, restando claro que o réu é também responsável por formalizar a “inscrição” de novos integrantes da organização, vez que orienta o indivíduo a proceder uma espécie de ficha de cadastro. Além disso, da transcrição extrai-se que
Wemerson
, vulgo “Muçulmano”
, apontado como o “disciplina” da facção, ou seja, o responsável por corrigir transgressores das ordens do Comando Vermelho, é um dos seus principais integrantes em Nova Mutum, ao lado de
Genival, vulgo “Geninho”
e do líder
Fabiano, vulgo “
Fedô
”
(Id n. 43989961, págs. 81/85):

[...]

Há ainda diálogo travado entre
Fabiano, vulgo
Fedô
, e
Genival, vulgo Geninho
, no qual aquele deixa evidente sua liderança na organização criminosa, orientando sobre novos “cadastros” e fala que já possuem quinze integrantes em Nova Mutum e só aceitarão a inclusão de novos membros que possam “representar”, expressão entendida como sendo a de “praticar homicídios”:

[...]

Conforme apurado na investigação e pelo teor da devassa de dados observa-se, ainda, que
Jenilson
, vulgo “Mago”, Yago, vulgo “Escobar” e Robson, vulgo “Rô”
, também eram integrantes da organização criminosa e tinham a função de auxiliarem os corréus na prática do crime de tráfico de drogas, bem como nas correções aos indivíduos que transgredissem as regras impostas pela organização.

Registra-se ter restado comprovado nos autos que na atuação da organização criminosa houve o
emprego de arma de fogo
, bem como a
participação do adolescente

Ronielson
da Conceição Lima.

Assim, os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo e a participação de adolescente.

Ademais, uma vez procedido o exame de corpo de delito na vítima Fábio da Silva Santos, apontou-se as lesões sofridas pelo adolescente, a qual, segundo

Instado em sede policial, a vítima
Fábio
reconheceu os denunciados
Wemerson
, vulgo “Muçulmano”, Fabiano, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”, Genival, vulgo “Geninho”, Yago, vulgo “Escobar”,
Jenilson
, vulgo “Mago”, e Robson, vulgo “Rô”,
como sendo os autores do delito de tortura qualificada em questão (vide Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de Id n. 43989959).

Consigne-se, por derradeiro, que os denunciados ostentam extensa ficha criminal pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e posse de arma de fogo (documentos anexos).

Em face do exposto, vem o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denunciar
Fabiano Ferreira Lima, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”
, como incurso nas penas do
art. 1º, inciso II, e §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, c/c art. 2º, §§2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes
; e
Wemerson
da Cruz Martins, vulgo “Muçulmano”, Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, Yago Malheiros, vulgo “Escobar”,
Jenilson
José da Silva, vulgo “Mago”, e Robson Conceição Lima, vulgo “Rô
”
, como incursos nas penas do
art. 1º, inciso II, e §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, c/c art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes
[...]

Destaques no original
.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal
formulado
pelos apelantes

No
que tange ao pedido de absolvição dos apelantes quanto ao crime de tortura
majorada
descrito no art. 1º, II, §
4
º
, II
, da Lei n. 9.455/97, ou a desclassificação para o crime de lesão corporal, é forçoso reconhecer
que não assiste razão aos cinco.

Com efeito,
segundo
o art. 1º da
Convenção da Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1984,
caracteriza-se como crime de tortura,

“
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
”.

Negritamos

Para Mirabete a
“tortura é a inflição de mal desnecessário para causar à vítima dor, angústia, amargura, sofrimento”
(
Julio
Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, volume II, p. 72).Ademais, o delito imputado aos apelantes está tipificado no art. 1º
, II, § 4º, II
, da referida
Lex
assim grafado:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

[...]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[...]

§
4
º
Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

[...]

II -
se
o crime
é
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos
;

Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci conceitua tortura, como
“qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão.”

Logo
, para a caracterização do crime de tortura castigo, exige-se a existência de lesões físicas e sofrimento mental, causados em decorrência de constrangimento ilegal praticado com emprego de violência ou grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.

Anote-se, por necessário, que a materialidade delitiva está evidenciada pelas provas orais produzidas no decorrer da instru
ção processual; bem como pelo boletim de ocorrência (ID
198902181, p. 19
),
portaria
da autoridade policial (ID 198902180),
vídeo da vítima sofrendo as agressões (ID
198902200 e 198902201
)
e

auto de exame de corpo de delito
(ID
198902181, p. 45-47
)
.

N
o que
alude
à autoria, conquanto
a defesa técnica
tenha

aduzido que
não existem provas suficientes para a condenação dos apelantes, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento do crime
de tortura narrado na denúncia
por parte dos cinco
.

A
vítima
Fábio da Silva Santos
,
ouvido pela autoridade judiciária
,
afirmou que os apelantes fazem parte
do
“Comando Vermelho”
;
e,
por ter descumprido
as
regras impostas pela facção, lhe aplica
ram
uma “correção”
conhecida no
meio criminoso como “salve”
.

Nesse
mister
criminoso
,

Wemerson

desferiu
aproximadamente
vinte
pauladas
n
as costas

do ofendido
, a mando de Fabiano,
com a participação dos demais apelantes,
tal
como se infere desta parte do depoimento
de Fábio
extraído da sentença condenatória
:

[...]
Informou que o “salve” se deu no período noturno, com a utilização de cabo de vassoura para agredi-lo nas costas e costelas, estando presentes na sessão de tortura os denunciados WEMERSON, vulgo “Muçulmano”, FABIANO, vulgo “Gaspar ou
Fedô
”, GENIVAL, vulgo “Geninho”, YAGO, vulgo “Escobar”, JENILSON, vulgo “Mago”.

Detalhou os fatos asseverando que o responsável de efetivar as agressões propriamente, através de golpes de madeira nas suas costas e costelas, foi o acusado WEMERSON, vulgo muçulmano, já que é ele que possuía a função de disciplina da facção na região de Nova Mutum-MT, ao passo que a ordem do “salve” partiu do acusado FABIANO.

Com relação aos demais acusados, disse que apesar de não terem efetivamente o agredido, estavam presentes no “salve”, sendo YAGO o responsável pela gravação da sessão de tortura, ao passo que os outros presenciavam.

Disse que com exceção do acusado JENILSON, vulgo “Mago”, todos os demais são membros da Organização Criminosa Comando Vermelho, com a ressalva que, apesar de não ser faccionado, o réu destacado é simpatizante do movimento criminoso, já que fomenta seu crescimento por meio do crime de tráfico de drogas e de roubo.

[
.
..]
(
Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID 198902411)

Coadunando com o depoimento
da vítima
Fábio da Silva Santos
, a
d
elegada de
p
olícia Angelina
de Andrade Ferreira
, quando
foi
ouvida
em juízo, afirmou que recebeu denúncias relatando que
Fábio
havia sofrido agressões por parte
do
“Comando Vermelho”. Asseverou, ainda,
a
mencionad
a

autoridade policial
, que te
ve acesso aos vídeos e conseguiram
identificar
Wemerson
, Yago,
Jenilson
José
e Genival
Francisco
como autor
es
e coatores das agressões perpetradas contra
o ofendido
, por determinação de Fabiano chefe da organização criminosa naquela cidade.

É ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência
dos policiais civis

em
incriminar
em
injustificadamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nestes autos não resta dúvida que os apelantes praticaram a conduta descrita no tipo penal de tortura, porquanto os relatos da testemunha, apesar de não estar presentes na cena do crime, confir
mou

as

declarações
e as lesões da vítima.

Como se sabe, os delitos da natureza como a do ora analisado quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos apelantes, porquanto a versão apresentada pelo ofendido se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, principalmente, porquanto não restou evidenciado interesse algum da testemunha e da vítima em atribuírem falsamente o crime aos
cinco.

A propósito, este Tribunal de Justiça reconheceu a proeminência da palavra da vítima em casos análogos, segundo se extrai dos acórdãos assim resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, PELAVÍTIMA, COMO AUTOR DO DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime está demonstrada de modo irrefutável napalavradavítima– que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, cometidos naclandestinidade
. Comprovada a efetiva participação do réu na subtração do bem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e a adulteração de sinais identificadores do veículo automotor subtraído, apreendido em seu poder, é descabida a almejada desclassificação para receptação. A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.
(N.U 0000968-71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/12/2020,
p
ublicado no DJE 11/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE: AUTORIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA TORTURA, CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO VALORADA EM 2 (DOIS) MOMENTOS NA DOSIMETRIA DA PENA, FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA UTILIZADA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEL AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE SEQUESTRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMPROVADA – PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME NÃO COMETIDO MEDIANTE SEQUESTRO – AFASTAMENTO DESSA CAUSA DE AUMENTO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME INICIAL ABERTO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR PRESSUPÕE FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – ABSTRAÇÃO INERENTE AO DEVER DE TODO E QUALQUER AGENTE DE POLÍCIA [AGIR NA FORMA DA LEI] – GENERALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO IDEAL – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR CONCRETAMENTE O MOTIVO SUFICIENTE OU RAZÕES PREVALENTES QUE AUTORIZAM A DECLARAÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ANOTAÇÕES DE VIOLÊNCIA – DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA MAIS GRAVE QUE A PRINCIPAL – AFRONTA AO SISTEMA PENAL RETRIBUTIVO – PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADE DO FATO E À CULPABILIDADE DO AGENTE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – HUMANIZAÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR AFASTADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A PERDA DA INVESTIDURA MILITAR [PRAÇA].
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.”
(TJMT,
Ap
84895/2013) Se os fundamentos “utilizados para recrudescer a pena basilar reputam-se inidôneos, revelando serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.” (TJMT,
Ap
nº 45256/2017) Quando demonstrado que o crime não foi cometido mediante sequestro, imperativo o afastamento da causa especial de aumento prevista no inciso III do § 4º do art. 1º da Lei 9455/1997. Se o apelante for primário, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se estabelecer o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’). “A pena à perda do cargo público, com fulcro no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/1997, pressupõe pertinente fundamentação, não sendo mero efeito da condenação, exigência expressa do parágrafo único do art.92 do CP. [...]O efeito da condenação penal de perda a de cargo público envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema de Justiça nacional (art.5º, XLVI e art. 93, IX). [...]” (...).
(TJMT N.U 0001895-33.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 27/02/2018,
p
ublicado no DJE 02/03/2018)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA – CONDENAÇÃO – 1. APELO DEFENSIVO – CORRÉ – 1.1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS AUTORIZAR A MAJORAÇÃO PRETENDIDA – 2.2. CONTINUIDADE DELITIVA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO EXATO DE INFRAÇÕES. APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL SINTONIA COM A CÚPULA MINISTERIAL. 1.
Em se tratando do crime de tortura, comumente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório
, em especial quando corroborada pelo depoimento seguro e coerente de assistente social que acompanhou o caso e pelos laudos, prontuários e prescrições médicas constantes dos autos. 2. Não obstante a prática do crime de tortura contra criança cause revolta à toda sociedade, impossível a utilização de elementares do tipo penal infringido para recrudescer as penas-bases dos acusados. 3. Como cediço, em se tratando de continuidade delitiva regulada pelo “caput” do art. 71 do Código Penal, o critério utilizado para dosar o aumento das penas é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.
(TJMT N.U 0008260-92.2014.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 26/04/2017,
p
ublicado no DJE 19/06/2017)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA (NO ART. 1º, INCISO II C/C §4º, INCISO I DA LEI Nº. 9.455/97 C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
, MORMENTE AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Impreterível a manutenção da condenação, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática de crime de tortura em continuidade delitiva, perpetrada pelo acusado,
que na época dos fatos exercia a função de agente penitenciário e praticou as agressões contra detentos na Cadeia Pública local.
Com efeito, nos crimes desta natureza, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, em harmonia com os testemunhos e demais provas colhidas nos autos, assume relevante importância, permitindo a condenação do acusado nos exatos moldes da exordial acusatória
.
(TJMT 0
Ap
89759/2015, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07/10/2015,
p
ublicado no DJE 15/10/2015).
Destacamos

É
imperioso registrar
, outrossim,
que o juízo de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não remanescendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos apelantes, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados na denúncia, motivo pelo qual se revelam inconsistentes as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, até porque, como mencionado linhas volvidas, nos crimes de tortura, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire
tem valor probatório
preponderante.

Forte no que foi afirmado anteriormente resta evidente que, no caso em comento, não há como se excogitar na absolvição dos apelantes pela prática do crime de tortura descrito na peça acusatória, por força da disposição contida no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal; tampouco pela aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, daí por que, deve ser mantida a condenação
dos cinco

tal
como efetivada no juízo de primeiro grau.

Noutro prisma, os apelantes buscam a desclassificação do crime de tortura
majorada
para o de lesão corporal, no entanto, esse pleito, igualmente, não tem consistência.

Isso porque, a
doutrina e a jurisprudência
preconizam
que para caracterizar o crime de tortura é necessário que haja a produção de intenso sofrimento físico ou mental, ou seja, quando a dor emergente da ação do agente for forte, rude, excessiva, que exceda os limites objetivando fins coercitivos ou disciplinares.

E, nestes autos, c
omo dito linhas volvidas, exsurge do acervo probatório, de forma inconteste, que a intenção d
os
a
pelantes
foi, ao contrário do alegado
em suas razões recursais
, a de impor
em
sofrimento à vítima. Tanto que a violência se originou em represália
ao descumprimento de regra
s impostas
no “estatuto do Comando Vermelho”
. Revela-se, desse modo, nítida a intenção do
s

cinco

de
aplicar um castigo à vítima que, à luz do disposto no art. 1º, II,
§ 4º, II,
da Lei n. 9.455/97
é uma das
forma
s
de tortura.

Dessa maneira, deve ser ressaltado que não
há, neste caso, a prática de um delito de lesões corporais
, motivo por que o
princípio da especialidade exige o enquadramento, a
justaposição da conduta
, ao crime previsto no
art. 1º, II,
§ 4º, II,
d
a
Lei n. 9.455/97
, pois
o
menor foi submetid
o
a sofrimento físico intenso como medida de casti
go
. Portanto, todos os elementos do tipo ajustam-se à conduta do
s
apelante
s
, razão pela qual não merece prosperar
o
pedido de desclassificação
formulado pelos cinco
.

Do pedido de absolvição do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) formulado
pelos
apelantes

Como visto no relatório, os apelantes postulam a absolvição dos
cinco

da
prática
do
crime de pertencimento à organização criminosa, sob os argumentos de atipicidade da
s
conduta
s
, uma vez que, na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal; bem como por ausência de indícios de autoria delitiva.

Sem razão, no entanto, os apelantes.

Isso porque a existência do delito e a autoria na
s
pessoa
s
dos apelantes restaram demonstradas pelas provas produzidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, suficientes a corroborar os fartos elementos de
convicção
colhidos na fase extrajudicial no sentido de que
os cinco
integram a organização criminosa “Comando Vermelho”.

De fato
, infere-se dos relatórios de investigação subscritos pelas autoridades policiais que
Wemerson
, vulgo “
M
ulçumano”,

desempenhava a função de
“disciplina”
dentro da organização criminosa, ou seja, era encarregado de fiscalizar a atuação e cobrar dos demais faccionados o estrito cumprimento do “estatuto do Comando Vermelho”, com a aplicação das respectivas
penas em caso de descumprimento,
submetendo-se
às ordens de
Fabiano

[alcunha “
Fedô
”]
,

que
exercia a função de
“voz”
[líder] da organização criminosa
naquela
região.

Jenilson
José
,

Genival
Francisco

e Yago

tinha
m
como atribuição dentro da
organização criminosa
tanto o recrutamento de novos membros quanto a distribuição das drogas e
a aplicação de “salve”

[corretivo]
na região de Nova Mutum
. Vale ressaltar, ainda, que além das atribuições supracitadas,
Genival

Francisco
[vulgo “Geninho”]

tinha acesso às informações relativas ao controle do tráfico de drogas,
encarregado da função de receber e cobrar as dívidas contraídas com facção
.

T
ais circunstâncias foram corroboradas pelo depoimento da testemunha
Renato de Melo Castro
(investigador de polícia), que ao prestar declarações em juízo, afirmou que
Wemerson

era tido como “disciplina” da
facção
em
Nova Mutum
; que Yago [alcunha “Escobar”]
também integra

a
organização criminosa
e tinha a função de auxiliar
no
tráfico de drogas, bem como nas correções aos indivíduos que transgredissem as regras impostas pela organização
criminosa
, sendo
o primeiro apelante
o responsável por
conduzi
r
o adolescente Fábio para ser castig
ad
o [“salve
”
]
e por registrar em vídeo a tortura praticada contra
este.

A testemunha Alex Machado Mendes, também investigador de polícia, no seu depoimento judicial, afirmou que Fabiano integrava a liderança do “Comando Vermelho” e
era
responsável pela coordenação e gerenciamento naquela localidade, ao passo que Genival
Francisco
,
Jenilson
José
e Yago eram conhecidos por abastecer
em
o comércio de entorpecente e atuavam também no auxílio
da
“disciplina”.

Extrai-se, também, das declarações da testemunha
Angelina de Andrade Ferreira, delegada de polícia,
que Fabiano estava “à frente” da organização criminosa e do tráfico de drogas, considerado
o
líder da facção naquela localidade
, auxiliado pelos demais apelantes.

Além do mais, tem-se o

r
elatório
t
écnico de
e
xtração de
d
ados do aparelho celular apreendido com
Ronielson
da Conceição, por meio do
qual
fica evidente a participação de Fabiano,
Jenilson
José
,
Genival
Franscisco e

Wemerson

na
organização criminosa
, consoante se constata desta parte do aludido documento
:

[...]
Em analise ao supracitado aparelho foi possível encontrar várias conversas e áudios do suspeito RONIELSON DA CONCEIÇÃO vulgo “RONI” via aplicativo Messenger do Facebook (diferente do aplicativo principal do Facebook, pois neste último esta logado no celular em questão na conta do “GENINHO”), relacionada a compra e venda de entorpecentes, crime de roubo, demonstrações de arma de fogo, pagamento de “caixinha” para a facção “Comando Vermelho” (valor cobrado pela facção para que pessoas recrutadas e cadastradas vendam drogas na cidade), crime de Organização Criminosa, o que comprova que o mesmo é pertencente a facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Nova Mutum/MT e crime de homicídio.
[...]

[...]
Os áudios apontam que “GENINHO” seria seu parceiro na traficância de entorpecentes, e que o indivíduo mencionado por “FEDÔ”, seria o responsável pelo recebimento de “lojinha” nesta cidade, cujo valor seria de R$ 100,00. O indivíduo “FEDÔ”, é conhecido pelos policiais atuantes neste município e por seus populares, como o Gerente do CV (Comando Vermelho) em Nova Mutum-MT, sendo o mesmo identificado como FABIANO FERREIRA LIMA, ao qual possui diversas passagens policiais pelo crime de Tráfico de Entorpecentes e condenações pelos crimes de Roubo e Porte de Arma de Fogo. Seguem abaixo consultas em sistemas policiais em face de FABIANO FERREIRA LIMA:
[...]

[...]
Nesta última imagem, nota-se que RONIELSON DA CONCEIÇÃO continua a carregar a bolsa de mão que conforme o mesmo,
contem
entorpecentes para venda. Em tal imagem, é exequível afirmar que o local em que foi retirado tal fotografia é na região da
Prohab
, local em que “RONI” afirma ter as “biqueiras” onde vende os entorpecentes. Na imagem, o indivíduo a esquerda é ROBSON DA CONCEIÇÃO LIMA, irmão do suspeito “RONI”, já o que
esta
a direita, trata-se de JENILSON JOSÉ DA SILVA vulgo “MAGO”, que assim como o primeiro, são conhecidos pelos policiais atuantes deste município como traficantes, inclusive, foram presos recentemente por Tráfico de Entorpecentes e Porte de Simulacro de Arma de Fogo, conforme o já citado B.O. Nº 2020.208233.
[...]

[...]
No diálogo entre GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO vulgo “GENINHO” e FABIANO FERREIRA LIMA vulgo “FEDÔ”, este último afirma que a facção criminosa “Comando Vermelho” possui cerca de 15 membros no município de Nova Mutum-MT, que não aceitaria a inclusão de outro membro que não fosse para “REPRESENTAR”, conceito este que
entende-se
por praticar homicídio quando necessário, uma vez que faz a seguinte afirmação para “GENINHO” no AUDIO: PT20200823- WA0046: “
nóis

vamo
mata
esses cara
tudo”
[...]

[...]
Nos dois
primeiro áudios
e no último desta segundo etapa de transcrições (AUDIO: PT20200823-WA0041, AUDIO: PT20200823- WA0042 e AUDIO: PT20200823-WA0050), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO vulgo “GENINHO” conversa com alguém que não foi possível identificar. Nas conversas, GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO vulgo “GENINHO”, além de passar as informações necessárias para filiação do indivíduo não identificado ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, o indaga que tal facção necessita recrutar membro que “REPRESENTA”, que atualmente quem estaria “representando” no município de Nova Mutum-MT, seria apenas ele, “FEDÔ”, e “MULÇUMANO”, sendo este último não foi identificado por tal alcunha.
[...]
(ID 198902183)

Destarte, a despeito de os apelantes, durante
seus
interrogatórios, negarem o envolvimento com
o
“Comando Vermelho”, suas defesas técnicas não produziram qualquer dado probatório capaz de infirmar a consistente prova acusatória produzida na instrução processual, tornando inverossímeis a vers
ão
apresentada
pelos cinco
frente aos relatórios de investigação
, bem como a
extração e a
nálise dos dados dos celulares.

De mais a
mais
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de integrar organização criminosa aos apelantes, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria
do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema,
não é demais repetir que,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
o
depoimento de policiais, sejam civis, federais ou militares, não pode ser desprestigiado, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório
, como sói ser na espécie
.

Pacificando o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáveis, também, se mostram a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa que funciona informalmente, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais haverá um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos, as elementares do delito de organização criminosa ficaram provadas à saciedade, porquanto houve a associação de mais de quatro pessoas, com evidente divisão de tarefas entre os apelantes e outros associados, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes e associação para essa finalidade, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros.

Destarte, pelas
declarações das testemunhas
que depuseram

durante a instrução
,
constata
-se que, diferentemente do que alegaram os apelantes, as provas do delito de organização criminosa não se consubstanciaram somente nos diálogos captados por meio da quebra de dados telemáticos, cujo acesso foi autorizado judicialmente, mas também em outros elementos de convicção prod
uzidos na instrução processual.

No
respeitante ao assunto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)
Destacamos

Diante do exposto
, não há que se falar na absolvição dos apelantes quanto ao delito de integrar organização criminosa.

Do pedido de revisão da pena pela prática do crime de
tortura,
e fixação de regime menos gravoso
deduzido por
Wemerson
da Cruz Martin
s e
Jonilson

Francisco
da Silva

O
pedido genérico formulado
por

Wemerson
e
Jonilson

José
, segundo e terceiros apelantes,

visando o abrandamento da pena
basilar
do
crime de
tortura
e

a fixação

de
regime menos gravoso
, não tem qualquer consistência
.

Eis, no ponto que interessa, a dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s a
Wemerson
e
Jonilson
José
:

[...]

Do crime previsto no art. 1º, inciso II, e § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97:

Verifico que a
culpabilidade
da conduta extrapolou a inerente ao tipo penal de tortura. Isso porque, além da tortura física e mental suportada pela vítima, houve a filmagem e divulgação de tal ato, constrangendo-a nas redes sociais.

Como se sabe, a internet possui um alcance, em tese, ilimitado, de modo a tornar mais reprovável a conduta criminosa, eternizando as agressões aviltantes, pois expôs e humilhou o ofendido perante toda a sociedade.

O réu não possui
maus antecedentes criminais
, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento.

A respeito da
conduta social
do acusado poucos elementos foram coletados a respeito, motivo pelo qual não há nada a considerar.

O
motivo do crime
não se restringiu ao intento da prática delitiva, dado que, no caso do “
salve
”, a tortura serve como um verdadeiro manifesto do crime, pelo qual a organização criminosa ostenta toda sua força hegemônica exercida pela ameaça e violência, com evidente fim de controlar bairros periféricos em praticamente todo o país, pelo medo.

As
consequências do crime
não extrapolaram o previsto no tipo.

As
circunstâncias do crime
se revelaram
anormais a espécie, tendo em vista o número considerável de agentes presentes na sessão de tortura, no total de 05, o que impediu, por absoluto, qualquer tipo de reação, o que, de fato, agrava ainda mais a conduta que, por si, já é extremamente grave.

Segundo lições doutrinárias, as circunstâncias do crime são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser
relevante
no caso concreto, como lugar, maneira de agir e ocasião.
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Vê-se, portanto, que o número elevado de agentes torturadores é circunstância relevante, apesar de não compor o crime de tortura, e, portanto, deve ser considerada desfavorável.

Aliás, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
a grande quantidade de envolvidos no crime permite a valoração das circunstâncias do delito em desfavor do réu. (RHC 116.073/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013,
DJe
de 3/10/2013).

Ademais, o crime em testilha foi praticado contra adolescente, porém sendo causa de aumento de pena, não será aqui valorada, sob pena de bis in idem.

Tocante à personalidade do agente
poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual deixo de valorá-la.

Dessa forma, verificando-se a existência de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena, contudo, considerando a presença de uma causa de aumento, em razão de a vítima ser adolescente,
aumento a pena em 1/6, chegando
a
pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão
.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
grafado deste modo
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No caso
sob exame
, o sentenciante fixou acima do mínimo legal a pena

inicial do crime de
tortur
a
, justific
ando
de forma adequada
a valoração negativa de três vetores
:
culpabilidade, motivo e circunstância do crime
, indica
dores
que a conduta

de
Wemerson
e
Jonilson
Francisco
merece maior reprovabilidade e repressão por parte do Estado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, não merecendo
, portanto,
qualquer reparo
a sanção aplicada aos dois
.

No
que
alude
ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa pleiteada por
Wemerson
, vê-se que essa pretensão merece acolhimento,
porquanto

ele

era menor de 21 anos à época dos fatos, como se depreende da guia de identificação criminal exteriorizada no ID 198902235,
cujo

documento
comprova
seu
nasc
imento
no dia 9 de maio de 2002, sendo de rigor
, portanto,
a incidência dessa circunstância atenuante na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da sanção fixada a
Wemerson
da Cruz Martins

para
o crime de tortura
, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Crime de o
rganização
c
riminosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial
pelo
prolator da sentença condenatória
, mantenho
a pena-base no mínimo legal, qual seja,
3
(
três) anos de reclusão.

Na segunda fase,
a despeito incidência d
a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal
[menoridade relativa]
,
deixo de aplicá-la em observância ao que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena intermediária em 3 (três)
anos de reclusão.

Na terceira fase,
presentes
a
s
causa
s
de aumento d
a participação de adolescente e o emprego de arma de fogo [
art.
1º
,
§
§ 2º e
4º
, I
,
d
a

Lei
12.850/13]
,
mantenho a fração de l/6
(
um sexto
)
utilizada pelo
juízo de primeiro grau
, resultando a pena de
3

(três)
anos

e 6 (seis) meses
de reclusão. Não há causas de diminuição de pena.

Crime de t
ortura

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e considerando a existência de circunstância judicial desfavorável,
conservo

a
pena basilar
em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase,
incide
a atenuante da menoridade relativa
[
art. 65, I, do
CP]
reconhecida neste voto,
por isso
aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto)
, encontrando
a pena intermediária em
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão.

Na terceira fase, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º,
II,
da Lei 9.455/97,
mantenho a fração de
l/6 (um sexto)
utilizada pelo prolator da sentença condenatória
, resultando a pena de
2
(
dois
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão. Não há causas de diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes, cumulo as penas impostas a
Wemerson
da Cruz Martins
, totalizando
6 (seis
) anos
e

5
(
cinco
) meses de reclusão, e
13
(
treze
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mí
nimo
vigente à época dos fatos.

Em
relação ao abrandamento do regime prisional para o semiaberto, também não assiste razão
a

Wemerson

e
Jonilson
Francisco
, tendo em vista que o regime inicial fechado foi fundamentado
no
art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos
dois
indicando que o regime mais brando não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, rejeito as preliminares arguidas. E, no mérito
,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Fabiano Ferreira Lima
,

Jenilson
José da Silva
,
Yago Malheiros
e
Genival Francisco Gomes
. Por outro lado,

dou
parcial provimento
ao recurso
manejado
por
Wemerson
Cruz Martins
, para reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa, redimensionado a sua pena definitiva para
6 (seis) anos e
5
(
cinco
) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, e
13 (treze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024